Tribunal: TJSP
Processo: 1007014-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não configurado – Rejeição.

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória – Remoção de árvore, obrigação de reparar os danos que esta causou ao imóvel, conversível em perdas e danos, e indenização pelos danos morais experimentados – R. sentença que reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de supressão da árvore e julgou improcedentes

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não configurado – Rejeição.

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória – Remoção de árvore, obrigação de reparar os danos que esta causou ao imóvel, conversível em perdas e danos, e indenização pelos danos morais experimentados – R. sentença que reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de supressão da árvore e julgou improcedentes os demais pleitos – Pretensão de reforma – Descabimento – Responsabilidade civil subjetiva – "Faute du service" – Inexistência de culpa por parte do Município – Culpa exclusiva da vítima - Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252, do RITJ – Recurso desprovido.